Tribunal: TJMT
Processo: 1003117-04.2021.8.11.0021
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003117-04.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação Qualificada, Peculato, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCONIO GOUVEIA DE SOUZA - CPF: 862.767.001-34 (APELANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), RAQUEL FERREIRA DE LIMA - CPF: 015.755.071-02 (APELANTE), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), AURELIO MENDANHA DA SILVA - CPF: 897.197.271-87 (ASSISTENTE), BRUNO ANTONIO GOMES BARBOSA - CPF: 002.125.341-22 (ASSISTENTE), ANGELA MARIA LEMES DA SILVA - CPF: 044.647.801-64 (VÍTIMA), CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE MEDIO ARAGUAIA - CNPJ: 02.427.361/0001-44 (VÍTIMA), RAFAEL SALAMONI - CPF: 920.322.730-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCONIO GOUVEIA DE SOUZA - CPF: 862.767.001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), Marconio Gouvea de Souza (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003117-04.2021.8.11.0021

APELANTE: RAQUEL FERREIRA DE LIMA, MARCONIO GOUVEA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, RECEPTAÇÃO [POR DUAS VEZES] E PECULATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE APRECIAÇÃO DE TESES SUSCITADAS NAS ALEGAÇÕES FINAIS – DESNECESSIDADE DO JULGADOR REBATER, UM A UM, TODOS OS ARGUMENTOS DEFENSIVOS – SUFICIÊNCIA DA DECISÃO MOTIVADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO DE RAQUEL FERREIRA DE LIMA POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE COM RELAÇÃO AO DELITO DE PECULATO – VIABILIDADE – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR E DAS PROVAS DELA DECORRENTES – INGRESSO NO IMÓVEL SEM FUNDADAS RAZÕES – EVIDENTE DESVIO DE FINALIDADE – SUPERVENIENTE ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE NÃO LEGITIMA A ATUAÇÃO POLICIAL – ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS PELOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA – OBJETOS APREENDIDOS EM POSSE DOS APELANTES – DESCONHECIMENTO DA ORIGEM CRIMINOSA DOS MATERIAIS NÃO COMPROVADA – CIRCUNSTÂNCIA QUE INVIABILIZA, INCLUSIVE, A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INOCORRÊNCIA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 12 DA LEI N. 10.826/03 – ARMAS E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO LOCALIZADOS COM MARCÔNIO GOUVEA DE SOUZA – CONDUTA QUE SE AMOLDA AO TIPO PENAL –
RECURSO DE RAQUEL PROVIDO EM PARTE
, E
APELO DE MARCÔNIO DESPROVIDO
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não é nula a sentença que, de forma concisa e sucinta, rejeita as teses defensivas.

“[...] Nos termos da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não são obrigados a responder todas as questões e teses aduzidas pelas partes em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a ratio decidendi, contrariando motivadamente a pretensão deduzida, como ocorreu na espécie [...]”
(TJMT, N.U 0006076-87.2016.8.11.0037, Julgado em 08/09/2021).

“É ilícita a prova colhida em caso de desvio de finalidade após o ingresso em domicílio, seja no cumprimento de mandado de prisão ou de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário, seja na hipótese de ingresso sem prévia autorização judicial, como ocorre em situação de flagrante delito. O agente responsável pela diligência deve sempre se ater aos limites do escopo - vinculado à justa causa - para o qual excepcionalmente se restringiu o direito fundamental à intimidade, ressalvada a possibilidade de encontro fortuito de provas. Admitir a entrada na residência especificamente para efetuar uma prisão não significa conceder um salvo-conduto para que todo o seu interior seja vasculhado indistintamente, em verdadeira pescaria probatória (fishing expedition), sob pena de nulidade das provas colhidas por desvio de finalidade [...]”
(STJ, HC n. 663.055/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 31/3/2022).

Inexistindo outros elementos, provindos de fontes independentes que comprovem a responsabilidade penal atribuída à apelante, a sua absolvição pelo crime previsto no art. 312 do CP é medida impositiva.

A absolvição é inviável quando as provas convergem no sentido de que os réus cometeram o crime de receptação que foi imputado na denúncia.

A posse de produto proveniente de crime patrimonial faz presumir a responsabilidade do agente, cabendo à defesa provar as circunstâncias que o exonerem da conduta tipificada no art. 180 do Código Penal.

“É inviável a desclassificação da receptação para a forma culposa quando não demonstrada a atuação sob culpa, mas com indicativo de dolo, mormente sendo da defesa tal ônus, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça”
(TJ/MT, N.U 0008597-36.2018.8.11.0004).

“Não obstante a ausência do laudo de avaliação direta ou indireta da res furtiva, conforme constou do acórdão recorrido, ‘o preço médio dos objetos é em torno de R$ 200,00 (duzentos reais)’, valor superior a "10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 880, 00)", não havendo falar, portanto, na incidência do princípio da insignificância, pois supera o limite adotado pela orientação jurisprudencial. Ainda que assim não fosse, a ausência de realização de laudo de avaliação impossibilita a discussão de insignificância do dano, afastando, assim, a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância”
(AgRg no AREsp n. 2.203.584/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023).

Está caracterizado o crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03 quando os elementos coligidos nos autos evidenciam que o réu possuía e mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, armas de fogo e munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por Raquel Ferreira de Lima e Marcônio Gouvea de Souza, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, que condenou
a primeira
à pena de

3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, pela prática dos crimes de peculato e receptação [art. 312,
caput,
e art. 180,
caput
, na forma do art. 71, todos do CP], e
o segundo
à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 1 (um) ano de detenção, além do pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, pela prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo e receptação [art. 12 da Lei n. 10.826/03, e art. 180,
caput
, na forma do art. 71, ambos do CP].

Em suas razões, Raquel Ferreira de Lima requer, preliminarmente, a anulação da sentença condenatória, por falta de apreciação de teses suscitadas nas alegações finais. Ainda em sede preliminar, alega que
a segunda busca domiciliar que encontrou provas quanto aos delitos de receptação e peculato é nula por ausência de justa causa, evidenciando clara “pescaria probatória” dos agentes policiais.
No mérito, busca para o crime de peculato: 1) a sua absolvição por insuficiência probatória;

2) o reconhecimento da excludente de culpabilidade pelo não conhecimento da ilicitude do fato; e 3) a aplicação da minorante prevista no art. 21 do CP. No tocante ao delito de receptação, requer a sua absolvição por falta de provas quanto ao conhecimento da ilicitude dos bens encontrados, ou por atipicidade material da conduta, consubstanciada no princípio da insignificância.

Por sua vez, Marcônio Gouvea de Souza postula sua absolvição por atipicidade da conduta com relação ao delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03. Quanto ao crime de receptação,
assevera que deve ser absolvido, pois
não
“tinha pleno conhecimento da origem ilícita dos bens receptados
”. Quando não, requer
a desclassificação para a modalidade culposa.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelas defesas, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos apelos.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS TRAZIDAS NOS MEMORIAIS FINAIS (RAQUEL FERREIRA)

O recorrente sustenta que a sentença é nula, pois o juiz de primeiro grau se omitiu na análise das teses defensivas atinentes ao
“desvio de finalidade e Fishing Expedition; excludentes de culpabilidade no crime de peculato; reconhecimento de causa de diminuição de pena por erro evitável no crime de peculato; reconhecimento do princípio da insignificância no crime de receptação de bens da fazenda do Mariano”
, sendo que tais omissões importam em ofensa ao princípio da obrigatoriedade da fundamentação de todas as decisões.

A preliminar não prospera.

Quanto à tese de nulidade das provas colhidas pela diligência policial, ao argumento de que houve desvio de finalidade e “fishing expedition”, convém destacar que a tese de ilegalidade das provas foi enfrentada, ainda que de forma sucinta, pelo juízo
a quo,
que consignou:
“não há que se falar em provas ilícitas, pois fora deferido, por este juízo, a busca e apreensão na residência dos réus, conforme autos n. 1002602- 66.2021.8.11.0021 (Decisão de id. 65087549)”.

É pacífico o entendimento no sentido de que não padece de nulidade a sentença que, a despeito de não ser prolixa, expressa de modo sucinto os motivos determinantes da condenação, fundamentando-a nos elementos probatórios existentes nos autos. Confira-se:

“[...] Uma fundamentação sucinta, porém completa, não pode ser considerada insuficiente. Somente a ausência de fundamentação, ou sua deficiência, pode ser considerada como um vício insanável, a ocasionar a declaração de nulidade da sentença. [...]”
(TJ/MT – Apelação Criminal n. 142951/2015, DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/03/2016, Publicado no DJE 29/03/2016).

“[...] A decisão que observa a exigência constitucional constante no art. 93, inciso IX, da Carta Magna, apresentando fundamentação sucinta, não pode ser confundida com ausência de fundamentação para desconstituição da sentença por vício de nulidade absoluta. [...]”
(TJ/MT – Apelação Criminal n. 99258/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/11/2015, Publicado no DJE 08/12/2015).

Assim sendo, “
é descabido o reconhecimento de nulidade da sentença, na medida em que a sentenciante, embora não tenha enfrentado de forma direta os temas propostos nos memoriais finais desse apelante, demonstrou fundamentadamente os motivos de seu convencimento, denotando, pois, a inexistência da nulidade propalada no que tange à alegada inobservância ao art. 93, IX, da Constituição Federal [...]
” (TJMT, N.U 0027633-86.2014.8.11.0042, LUIZ FERREIRA DA SILVA, 3
a
CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019).

De mais a mais, não se exige que o magistrado responda todos os argumentos levantados pelas partes, se os levados em consideração bastam para firmar o entendimento esposado no
decisum
.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] “Nos moldes do entendimento deste Sodalício, o magistrado, ao apreciar a contenda, deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso, porém não é obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir” (HC 370.708/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 6/10/2016, DJe 21/10/2016). [...]
(STJ, AgRg no REsp 1752564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020).

“[...] Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco a se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas, exatamente como ocorreu na espécie. Precedentes [...]”
(AgRg no HC 404.147/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019).

Portanto, se de um lado constitui dever do magistrado decidir fundamentadamente, expondo suas razões de convencimento, de outro não está obrigado a rebater, de forma pormenorizada, todas as alegações das partes.

Aliás, desde que o julgador examine as circunstâncias fáticas e jurídicas relevantes para o julgamento do processo e apresente as razões que subsidiaram seu convencimento, não há falar em ausência de fundamentação da sentença.

Ademais, no tocante às teses defensivas da excludente de culpabilidade no crime de peculato e do reconhecimento de causa de diminuição de pena por erro evitável no crime de peculato, o magistrado de piso, quando da análise da culpabilidade dos agentes, refutou a ocorrência delas, ainda que de forma concisa.

Transcrevo o trecho da sentença para melhor elucidação das matérias:

“Com efeito, considero que o acervo probatório não deixa dúvidas quanto à consumação dos delitos pelo acusado MARCONIO de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, receptação, por duas vezes, e pela acusada RAQUEL de receptação, por duas vezes e peculato.

Ainda, vale ressaltar o Enunciado Criminal n. 8, do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, tendo em vista a harmonia dos depoimentos com o conjunto probatório “8. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

As receptações dos materiais de construção da empresa ECHER, bem como dos objetos que pertenciam à Fazenda de Mariano (atual prefeito), são incontestáveis nos autos, pelos depoimentos prestados em juízos, bem como pelos reconhecimentos dos objetos e termos de entrega (já mencionados).

E quanto à alegação da acusada, sobre o crime de peculato, que levava os medicamentos e instrumentos de trabalho no jaleco ou bolsa, de forma espontânea, e iam acumulando em sua residência, não merece prosperar, pois conforme o termo de apreensão de objetos, eram grandes quantidades de medicamentos e instrumentos de trabalho, não sendo crível acreditar que simplesmente a acusada esquecia em sua residência. Seu dolo de se apropriar definitivamente de bens públicos restou nitidamente demostrado em sede judicial”.

Assim, sendo tais subsídios suficientes para a formação do seu convencimento, bem como para a prolação do édito condenatório, não há se falar na nulidade da sentença.

Sobre o livre convencimento motivado das decisões judiciais, leciona Eugênio Pacelli,
verbis
:

“
Por tal sistema, o juiz é livre na formação de seu convencimento, não estando comprometido por qualquer critério de valoração prévia da prova, podendo optar livremente por aquela que lhe parecer mais conveniente. Um único testemunho, por exemplo, poderá ser levado em consideração pelo juiz, ainda que em sentido contrário a dois ou mais testemunhos, desde que em consonância com outras provas
” (Curso de Processo Penal, 20a edição. São Paulo: Atlas, 2016, p. 342).

Destarte,
rejeito
a preliminar brandida.

MÉRITO

Extrai-se da denúncia:

“FATO 01

Posse irregular de arma de fogo e munições (art. 12 da Lei 10.826/03)

Consta do inquérito policial que, no dia 28 de outubro de 2021, por volta das 06h28, na Rua A1, n.o 517, Bairro Universitário, nessa urbe, os denunciados MARCONIO GOUVEIA DE SOUZA e RAQUEL FERREIRA DE LIMA possuíam e mantinham sob sua guarda 09 (nove) armas de fogo, sendo elas: 01 (um) Revólver, calibre 44, marca Smith & Wesson, n.o de série 182264; 01 (um) Revólver, calibre 38, marca Taurus, n.o de série 1248244; 01 (uma) Espingarda, calibre 22, marca Browning, modelo Auto 05, n.o de série 319403; 01 (uma) Espingarda, calibre 12, marca Boito, sem n.o de série aparente; 01 (um) Rifle, calibre 22, marca CBC, n.o de série 41923; 01 (uma) Espingarda, calibre 32, sem marca e modelo aparente, n.o de série 236266; 01 (uma) Espingarda, calibre 28, marca Boito, modelo Reuna, n.o de série 00861; 01 (uma) Carabina, calibre 44, marca Winchester, modelo 92, n.o de série 835311; 01 (uma) Carabina, calibre 44, marca Winchester, modelo 92, n.o de série 969834, todas de uso permitido, e diversas munições, de uso permitido, listadas no Termo de Exibição e Apreensão, id. 69029930 e laudo de caracterização e eficiência de arma de fogo e munição anexo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em perfeito estado de funcionamento, podendo ser utilizada eficazmente para a perpetração de crime, conforme se verifica no exame de eficiência de arma de fogo e munição anexo.

É dos autos que, na data de 28 de outubro de 2021, em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão na residência do denunciado MARCONIO e sua esposa RAQUEL, foram encontradas e apreendidas as armas de fogo e munições descritas acima e listadas no Termo de Exibição e Apreensão, id. 69029930 e laudo de caracterização e eficiência de arma de fogo e munição anexo.

FATO 02

Peculato (art. 312, caput do Código Penal)

Consta do inquérito policial que, em data e horário não precisos nos autos, no Hospital Regional Paulo Alemão, nessa urbe, a denunciada RAQUEL FERREIRA DE LIMA apropriou-se, na condição de funcionária pública, de medicamentos e materiais de uso hospitalar (listados no Termo de Exibição e Apreensão id. 69029931), bens públicos pertencentes ao Hospital Regional, de que tinha a posse em razão do cargo, conforme Boletim de Ocorrência n.o 282251, id. 69029926, Relatório de Investigação n.o 2021.13.25350, id. 69029932 e Termo de Declarações id. 69031544.

Ressai do caderno investigativo que a denunciada RAQUEL, técnica de enfermagem no Hospital Regional, – portanto, considerada funcionária pública para efeitos penais –, aproveitando-se da posse de medicamentos e materiais hospitalares que detinha em razão de seu cargo, apropriou-se de diversos deles, levando-os do local de trabalho (Hospital Regional) para sua casa.

Na data de 28 de outubro de 2021, em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão na residência de RAQUEL e seu esposo MARCONIO, foram encontrados os medicamentos e materiais hospitalares já mencionados, os quais foram reconhecidos por Rafael Salamoni, secretário-executivo do Hospital Regional Paulo Alemão e, após, os bens foram entregues a ele, conforme seu depoimento, id. 69031544.

FATO 03

Receptação qualificada (art. 180 §1o e §2o do Código Penal)

Consta do inquérito policial que, no dia 28 de outubro de 2021, por volta das 06h28, na Rua A1, n.o 517, Bairro Universitário, nessa urbe, o denunciado MARCONIO GOUVEIA DE SOUZA adquiriu e tinha em depósito, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial ou industrial, diversos materiais de construção e acabamento listados e descritos no Termo de Exibição e Apreensão, id. 69029929, que sabia serem produto de crime, conforme Boletim de Ocorrência n.o 2020.63718.

Narram os autos que o denunciado MARCONIO, na condição de pedreiro e valendo-se da atividade comercial e industrial que realiza, adquiriu e tinha em depósito os materiais de construção e acabamento acima mencionados.

Na data de 28 de outubro de 2021, em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão na residência do denunciado MARCONIO e sua esposa RAQUEL, foram encontrados e apreendidos tais objetos descritos acima e listados no Termo de Exibição e Apreensão, id. 69029929.

Verificou-se que os objetos receptados são produto de furto ocorrido na data de 02 de fevereiro de 2020, na obra da empresa Echer, no Bairro Morada das Águas, conforme Termo de Declaração de Ângela Maria Lemes da Silva, engenheira civil da empresa Echer, a qual reconheceu os objetos conforme Termo de Reconhecimento id. 69031541 e Termo de Entrega, id. 69031542.

FATO 04

Receptação (art. 180, caput do Código Penal)

Consta do inquérito policial que, no dia 28 de outubro de 2021, por volta das 06h28, na Rua A1, n.o 517, Bairro Universitário, nessa urbe, os denunciados MARCONIO GOUVEIA DE SOUZA e RAQUEL FERREIRA DE LIMA adquiriram ou receberam, em proveito próprio, 01 (uma) mochila, marca Nike, cor azul, 01 (uma) mochila, marca Nike, cor camuflada, 02 (dois) cobertores e 01 (um) ventilador, que sabiam ser produto de crime, conforme Termo de Depoimento, id. 69485055, conforme Termo de Exibição e Apreensão, id. 69029930 e Termo de Entrega, id. 69485054.

Narram os autos que os denunciados adquiriram ou receberam os objetos acima mencionados, os quais são produto de furto, ocorrido na data de 23 de abril de 2021, na Fazenda Francine, de propriedade do Dr. Mariano Kolankiewicz Filho, conforme declarações de Elis Ângela de Souza, que trabalha e mora na referida Fazenda.

Os objetos em questão foram encontrados e apreendidos em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão na residência dos denunciados.

Na oportunidade do furto foram subtraídas, também, diversas armas e munições. Contudo, apenas foram reconhecidos os objetos mencionados.

FATO 05

Receptação (art. 180, caput do Código Penal)

Consta do inquérito policial que, no dia 28 de outubro de 2021, por volta das 06h28, na Rua A1, n.o 517, Bairro Universitário, nessa urbe, a denunciada RAQUEL FERREIRA DE LIMA adquiriu ou recebeu, em proveito próprio, diversos materiais de construção e acabamento listados e descritos no Termo de Exibição e Apreensão, id. 69029929, que sabia serem produto de crime, conforme Boletim de Ocorrência no 2020.63718.

Narram os autos que a denunciada adquiriu ou recebeu os materiais de construção e acabamento acima mencionados, os quais são produto de furto, encontrados e apreendidos em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão na residência dos denunciados.

Verificou-se que os objetos receptados são produto de furto ocorrido na data de 02 de fevereiro de 2020, na obra da empresa Echer, no Bairro Morada das Águas, conforme Termo de Declaração de Ângela Maria Lemes da Silva, engenheira civil da empresa Echer, a qual reconheceu os objetos conforme Termo de Reconhecimento id. 69031541 e Termo de Entrega, id. 69031542.

Encerrada a instrução processual, o juízo
a quo
reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes, condenando
Raquel Ferreira
à pena de

3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, pela prática dos crimes de peculato e receptação [art. 312,
caput,
e art. 180,
caput
, na forma do art. 71, todos do CP], e
Marcônio
à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 1 (um) ano de detenção, além do pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, pela prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo e receptação [art. 12 da Lei n. 10.826/03, e art. 180,
caput
, na forma do art. 71, ambos do CP].

A defesa de Raquel Ferreira de Lima sustenta que a apreensão dos objetos relativos aos delitos a ela imputados [receptação e peculato] é nula, pois, em seu entender, a busca domiciliar ocorreu de maneira ilegal, com o regresso forçado à residência, além de ficar demonstrada evidente “pescaria probatória” com relação às provas atinentes ao crime de peculato.

Conquanto apresente o argumento na forma de preliminar, pretende, de fato, sua
absolvição
com base na ausência de materialidade delitiva, o que demanda minuciosa análise de fatos e provas.

Assim sendo, a tese será enfrentada no mérito recursal.

Consta nos autos que, após representação do Ministério Público, foi deferido o pedido de busca e apreensão domiciliar, com fulcro no art. 5o, XI, da Constituição Federal, e art. 240, §1°, do CPP, a fim de averiguar a existência de armas de fogo na residência dos réus, uma vez que Marcônio seria suspeito da prática de furto qualificado na Fazenda Francine, de propriedade de Mariano Kolankiewicz Filho.

Durante a diligência policial foram apreendidas diversas armas de fogo, munições, materiais de construção, duas mochilas da marca Nike, dois cobertores, um ventilador, e vários medicamentos, os quais seriam objetos dos crimes pelos quais os recorrentes foram condenados.

Quanto aos detalhes do cumprimento do mandado de busca, foram ouvidos em juízo os investigadores de polícia, Aurélio Mendanha da Silva e Bruno Antônio Gomes Barbosa, que relataram:

“Que houve uma operação para cumprimento de mandado de prisão e busca e apreensão. Que fui escalado junto com outros policiais para cumprir esse mandado na casa do senhor Marcônio. Que chegamos ao local, nos identificamos que era a polícia, lemos o mandado para ele e explicamos porque estávamos ali. Que o entrevistamos, inclusive perguntamos se ali existia algo de ilícito, armas de fogo, drogas,
e ele prontamente cooperou conosco, informando que as armas estavam em cima do guarda-roupa, com as munições dentro da mochila
. Que retiramos esse material da casa e colocamos em frente a uma bancada. Que durante a retirada do material ele acompanhou e a gente perguntou se existia mais coisas ilícitas ali, e naquele primeiro momento ele disse que não. Porém, após a localização das armas,
verificamos que existia muito material de construção ali, equipamentos, peças, então o questionamentos quanto à legalidade daqueles objetos, mas ele não soube explicar a procedência deles
. Então,
relatamos esse fato à autoridade policial
, que determinou que fizéssemos ali o cumprimento da busca e apreensão inicial, que era das armas, e da prisão dele,
e relatamos a existência desses objetos, o qual foi nos orientado que posteriormente regressaríamos ali para verificação destes materiais
,
uma vez que já existiam denúncias relacionadas a receptação pelo Marcônio
. Que então foi feita toda a parte do cumprimento legal do mandado, com a verificação da existência das armas, foi feito o deslocamento até a delegacia, e os demais procedimentos policiais. [...] Que participei apenas do cumprimento do mandado,
após é que foram feitas novas diligências, porque ele já estava em flagrante delito na questão da receptação lá, pelos objetos que ele não apresentou, e já existia B.Os que relatavam esses crimes
.
Que não participei da diligência da apreensão dos medicamentos
. Que vimos esses objetos lá, mas apenas relatei ao delegado.
Que conversei com a senhora Raquel também, mas ela também não sabia explicar a procedência desses materiais
”
(Investigador de Polícia Aurélio Mendanha – áudio id. 167991009).

“Que nesse dia do fato estávamos realizando uma operação, a Progressão Um, e recebi esse mandado de busca e apreensão para realizar na residência do Marcônio e da Raquel. Que segundo foi levantado era para buscar ali objetos ilícitos, armas ou drogas. Que no dia do fato chegamos pela manhã na residência, chamamos os acusados, mas não tivemos resposta. Que foi necessário fazer o adentramento, entramos pelo fundo, e quando entramos no quarto do casal eles estavam na cama, junto com o filho menor. Que informamos que se trata de uma busca e apreensão deferida judicialmente, e que estávamos ali para cumprir. Que indagamos se havia algum objeto ilícito no local, como arma de fogo ou drogas,
e o Marcônio informou que teria armas em cima do guarda-roupa
.
Que haviam armas calibre 12, calibre 28, 38, revólver, carabina também, algumas munições, e tudo estava dentro de uma mochila camuflada, em cima do guarda-roupa
. Que depois disso fizemos uma busca pelos demais cômodos, e achamos também alguns materiais de construção, como janelas, vaso sanitário e outras coisas.
Que indagamos o motivo dessa quantidade de materiais, e inicialmente eles falaram que estavam fazendo uma reforma, mas depois, quando a gente foi checar na delegacia, ver se tinha algum produto ilícito, foi informado que tinha sido realizado um furto nas construções de casas da Echer
.
Que fizemos a apreensão dos objetos, e depois acionamos as vítimas, que reconheceram como sendo delas
.
Que o motivo do requerimento da diligencia de busca e apreensão foi a existência de uma investigação de um furto de armas de fogo que teria ocorrido na casa do senhor Mariano, o atual prefeito da cidade
.
Que foram encontrados na casa de Marcônio alguns objetos do senhor Mariano
.
Que o Marcônio já era conhecido do meio policial, com algumas passagens por furto, receptação e tráfico também
.
Que quanto à senhora Raquel, ela nos disse que tinha conhecimento das armas, inclusive o Marcônio falou, informalmente, que ela que tinha recebido as armas quando forem entregues na casa
. Que o furto na casa do senhor Mariano ocorreu em Abril, e a busca foi realizada em Outubro, então fazia pouco tempo.
Que a Raquel chegou a falar no momento da diligência que várias pessoas entregavam coisas ali a pedido do Marcônio, para que fosse guardado ali
.
Que ela tinha conhecimento dos objetos que estavam armazenados na residência
.
Que no local também foram encontrados diversos medicamentos e objetos hospitalares, que a gente suspeitou, porque sabíamos que ela trabalhava no Hospital Regional né, então a gente fez esse link né, por ela ser funcionária pública, aí entramos em contato com o responsável pelo hospital e ele reconheceu os objetos como sendo lá do hospital
, chegou a falar inclusive que estava tendo um consumo exagerado desses materiais lá, mas ele não tinha desconfiado que era ela”
(Investigador de Polícia Bruno Antônio Gomes Barbosa – áudio id. 167990952).

No tocante à primeira busca na residência dos réus, inexiste ilegalidade a ser reconhecida, não contestada pelos apelantes, uma vez que a apreensão das armas de fogo [enroladas nos cobertores] e das mochilas da Nike [que guardavam as munições] ocorreu em cumprimento ao mandado de busca e apreensão deferido judicialmente.

A irresignação de Raquel se restringe à irregularidade no retorno dos agentes à casa para apreensão dos materiais de construção e medicamentos, que resultou na condenação pelos crimes de receptação e peculato.

Assiste parcial razão à defesa.

Consoante se extrai da decisão proferida nos autos do Mandado de Busca e Apreensão n. 1002602-66.2021.8.11.0021 e do depoimento judicial do investigador Bruno Antônio Gomes Barbosa, a busca domiciliar foi deferida em razão da
“investigação de um furto de
armas de fogo
que teria ocorrido na casa do senhor Mariano”,
na qual Marcônio era suspeito.

Efetivada a diligência com êxito – já que houve a apreensão das armas de fogo e as mochilas com as munições –, esgotou-se a ordem judicial que amparava o ingresso no domicílio dos acusados. Logo, para uma nova busca domiciliar, era necessária a demonstração de uma das hipóteses previstas no art. 240 do CPP, ou expedição de outro mandado, com novo objeto.

No caso em apreço, as fundadas razões para o novo ingresso se verificou na diligência prévia realizada pelos investigadores de polícia.

Segundo asseverado por Aurélio Mendanha, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência dos acusados,
“verificamos que existia muito material de construção ali, equipamentos, peças, então o questionamentos quanto à legalidade daqueles objetos, mas ele não soube explicar a procedência deles”,
circunstância que foi relatada à autoridade policial.

Bruno Antônio ainda acrescentou que, ao chegar à delegacia, foi informada a existência do boletim de ocorrência n. 2020.63718, noticiando um furto ocorrido nas obras de construções de casas da empresa Echer, o que, aliado ao conhecimento da polícia de que
“Marcônio já possuía algumas passagens por furto, receptação e tráfico”,
despertou fundada suspeita de que naquele imóvel estava sendo praticado o crime permanente de receptação, a autorizar o ingresso dos agentes independentemente da expedição do mandado de busca e apreensão.

Neste viés, o contexto fático justificou a busca domiciliar para apreensão dos objetos oriundos do crime de receptação (art. 240, § 1o,
b,
do CPP), não havendo se falar em ilegalidade por ausência de fundadas razões.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. RÉU FORAGIDO DA JUSTIÇA ENCONTRADO NA POSSE DE VEÍCULO PRODUTO DE CRIME. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Em infrações permanentes, a situação de flagrância se protrai enquanto não cessar a permanência (art. 303 do Código de Processo Penal).

2. No caso dos autos, a busca domiciliar foi realizada de acordo com os ditames do art. 240, §1o, b, o qual dispõe que a busca domiciliar será cabível quando fundadas razões a autorizarem para, dentre outras situações, apreender coisas achadas ou obtidas por meio criminoso
. Na hipótese, como afirmado pelo próprio agravante, ao chegar em sua residência, em um veículo produto de crime, foi surpreendido com a presença dos policiais, que haviam recebido informações e foram ao local para cumprir o mandado de prisão, já que estava foragido, oportunidade em que avistaram o agravante saindo do referido veículo, e empreendendo fuga, sendo rendido na sequência.

3.
O contexto fático descrito justifica a busca domiciliar, não havendo que falar em ausência de fundadas razões.

4. Agravo regimental improvido
(AgRg no RHC n. 172.902/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Contudo, o mesmo raciocínio não se aplica quanto aos medicamentos que foram apreendidos na segunda busca domiciliar realizada pela polícia.

Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, “
o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de
fundadas razões
(justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer,
somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
” [AgRg no REsp n. 2.041.858/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/2/2023].

Conforme explanado alhures, o segundo ingresso domiciliar foi amparado nas informações prévias dos agentes de segurança
quanto à existência de expressiva quantidade de material de construção
, no
boletim de ocorrência noticiando um furto na empresa Echer
, e no
conhecimento da polícia do envolvimento de Marcônio na prática de ilícitos patrimoniais
, sem qualquer referência de uma situação flagracional acerca da ocorrência de crime de peculato naquele local, já que inexistia denúncia ou boletim de ocorrência que envolvesse o material localizado na residência da ré.

Nesse contexto, a apreensão dos medicamentos e materiais do Hospital Regional se deu de forma irregular, em evidente desvio de finalidade, notadamente porque não havia fundadas razões para que o ingresso forçado em domicílio se estendesse além dos objetos oriundos do crime de receptação.

Segundo o art. 157,
caput
, do CPP, são inadmissíveis as provas obtidas em violação às normas constitucionais ou legais.

Mostrando-se inconstitucional a invasão de domicílio, ilegais também são as provas dela decorrente, restando esvaziada a materialidade do crime de peculato.

Destarte, inexistindo outros elementos, provindos de fontes independentes que comprovem a responsabilidade penal atribuída à apelante, a sua absolvição do crime previsto no art. 312 do CP é medida impositiva.

Nesse sentido, trago precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício,
verbis
:

[...] 4. “
É ilícita a prova colhida em caso de desvio de finalidade após o ingresso em domicílio
, seja no cumprimento de mandado de prisão ou de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário, seja na hipótese de ingresso sem prévia autorização judicial, como ocorre em situação de flagrante delito.
O agente responsável pela diligência deve sempre se ater aos limites do escopo
- vinculado à justa causa - para o qual excepcionalmente se restringiu o direito fundamental à intimidade, ressalvada a possibilidade de encontro fortuito de provas. [...]
Admitir a entrada na residência especificamente para efetuar uma prisão não significa conceder um salvo-conduto para que todo o seu interior seja vasculhado indistintamente, em verdadeira pescaria probatória (fishing expedition), sob pena de nulidade das provas colhidas por desvio de finalidade
” (HC n. 663.055/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 31/3/2022.) 5. Ordem concedida para reconhecer a ilicitude das provas colhidas por meio da busca pessoal e violação de domicílio, bem como as delas decorrentes, determinando-se o trancamento da ação penal e a imediata soltura do paciente, se por outro motivo não estiver preso
(HC n. 834.675/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023).

[...] ausente a comprovação de que houve autorização para a entrada e que esta foi livre e sem vício de consentimento, deve ser reconhecida a ilegalidade da busca domiciliar
e consequentemente de toda a prova dela decorrente (fruits of the poisonous tree)
(AgRg no RHC 149.964/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021 6. Reconhecida a ilegalidade da entrada da autoridade policial no domicílio do agente, sem mandado judicial e sem qualquer indício concreto de que ali estivesse sendo cometido crime permanente, a prova colhida na ocasião deve ser considerada ilícita. Agravo regimental desprovido
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.229.073/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023).

[...] “Tendo a busca pessoal ocorrido apenas com base em parâmetros subjetivos dos agentes policiais, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva (ingresso no domicílio, sem ordem judicial),
deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, bem como das provas dela derivadas, nos termos do art. 157, caput, e § 1o, do CPP.” (STJ, RHC 156.227/MT) A “essência da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (melhor seria dizer venenosa, tradução da fruits of the poisonous tree doctrine, de origem norte-americana), consagrada no art. 5o, LVI, da nossa Constituição da República, repudia as provas supostamente lícitas e admissíveis, obtidas, porém, a partir de outra contaminada por ilicitude original
” (STJ, AgRg no HC 695.815/SP) [...]”
(TJMT, N.U 0017797-89.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 11/04/2022).

[...] A razão de ser do abrigo constitucional da inviolabilidade do domicílio (artigo 5o, inciso XI) é exatamente salvaguardar uma forma de manifestação do próprio direito à privacidade, que, se sob uma aresta, não se evidencia absoluto, sob outra, relativiza-se apenas nos termos delimitados pela própria Constituição: mediante consentimento do morador; em caso de flagrante delito; em caso de desastre; para prestar socorro; ou, durante o dia, mediante determinação judicial. [...]
Nos termos do artigo 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, e do artigo 157, caput e § 1.o, do Código de Processo Penal, são inadmissíveis e devem ser desentranhadas do processo as provas obtidas por meios ilícitos, compreendendo-se dentro desse contexto tanto aquelas amealhadas em violação a garantias constitucionais e legais, como aquelas delas derivadas
.
Se, diante da declaração de nulidade da busca domiciliar, não subsistem provas da materialidade delitiva, deve-se efetivar a absolvição do acusado, com fundamento legal no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, por não haver prova da existência do fato
[...]”
(TJMT, N.U 0004193-19.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021).

De conseguinte,
restam
prejudicados
os pedidos defensivos atinentes à absolvição por
insuficiência probatória
do crime de peculato, a
o reconhecimento da excludente de culpabilidade pelo não conhecimento da ilicitude do fato, e à aplicação da minorante prevista no art. 21 do CP.

No que tange ao delito de receptação, ambos os recorrentes buscam suas absolvições por falta de provas quanto ao conhecimento da ilicitude dos bens encontrados.

Não procedem as pretensões defensivas.

A materialidade delitiva está comprovada no auto de prisão em flagrante delito [id. 167996219], termos de apreensão [id. 167996225 e 167996226], boletins de ocorrência [id. 167996221 e 167996223], termo de reconhecimento [id. 167996235], relatório de busca e apreensão [id. 167996228 e 167996229] e nas provas orais.

No tocante à autoria, que é negada pelos apelantes, encontra-se ela demonstrada nos depoimentos dos investigadores de polícia, Aurélio Mendanha da Silva e Bruno Antônio Gomes Barbosa, que confirmaram a apreensão de diversos materiais de construção –
“uma cuba de banheiro, uma pia de cozinha, duas pingadeiras de banheiro, dois vasos sanitários, duas janelas da cozinha, dez rolos de fita crepe, quatro cantoneiras, quatro janeiras de quarto, dois vitrôs de banheiro, seis pingadeiras (151,00 x 20,50), um martelete a bateria (Dewalt), um nível a laser (Dewatt), duas janelas de sala (1,09 x 2,01), uma caixa acoplada, uma parafusadeira a bateria (Bosh), uma porta interna, dois cavaletes de água, um martelete (Dewatt), duas pingadeiras (2,10 x 20,50, duas cantoneiras, uma porta de alumínio veneziana com vidro, um balde ‘Elimine Trinca’, duas janelas alçapão, um balde, contendo botoeira, parafuso, bucha e veda-rosca”
–, duas mochilas da Nike, dois cobertores e um ventilador, inclusive destacando que tanto Marcônio como Raquel
“tinham conhecimento dos objetos que estavam armazenados na residência”.

Os objetos ainda foram reconhecidos por Ângela Maria Lemes da Silva [id. 167996235] e Elis Ângela de Souza [id. 167996242], responsáveis pela propriedade deles, demonstrando que os réus receberam e guardaram, em proveito próprio e alheio, coisas que sabiam ser produto de crime.

Por sua vez, Marcônio afirmou na delegacia que parte dos materiais de construção era de seu falecido pai, e outros comprou há um tempo, sem possuir, contudo, notas fiscais deles.

Ocorre que o Relatório Policial de Busca e Apreensão registrou:

“Vale ressaltar que no interrogatório do suspeito MARCONIO este relatou que maioria das coisas inclusive as que estavam na caixa d ́água e a bitoneira eram de propriedade de seu pai, tendo estes materiais sido mandados por meio de frete e alegou que pertencia ao seu falecido pai, Francisco Gouveia de Souza.

Diante das informações entramos em contato com a equipe policial civil de Canarana a qual localizou o proprietário da FAZENDA SAIONARA, senhor, PAULO AFONSO DO CARMO SILVEIRA, no telefone 66 9 84341765, e lhe indagou sobre os fatos citados acima por MARCÔNIO e apresentou-lhe fotografias dos materiais que seriam do senhor Francisco, pai de MARCÔNIO, e este de pronto afirmou que o pai não tinha estes materiais com ele na fazenda e que não havia construção alguma e que lá ainda sequer pode construir porque é área indígena e que o pai de MARCONIO só ficou lá fazendo a guarda do local e que um gerador de energia, bomba de d ́água, fogão a gás e outros materiais de utensílios domésticos, sendo assim que A INFORMAÇÃO FORNECIDA POR MARCONIO EM INTERROGATÓRIO É FALSA”
(id. 167996228).

Em juízo, Marcônio e Raquel relataram que receberam os materiais de construção como forma de aluguel de seu inquilino.

Embora seja diferente a versão judicial dos réu, ela, de igual forma, se revelou pouco crível e dissociada das provas dos autos, sobretudo porque sequer indicaram um nome ou qualquer outra informação capaz de confirmar o alegado.

A jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de que ‘
se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
’
[1]
.

Na hipótese, além das versões contraditórias apresentadas e da expressiva quantidade de materiais de construção apreendidos [avaliados em aproximadamente R$ 15.000,00], os recorrentes não demonstram que não tinha razões para desconfiar da procedência ilícita deles.

A mera alegação de desconhecimento da ilicitude do bem – sem provas que a sustente – não basta à sua absolvição.

A apreensão de bem em poder do agente lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua origem ilícita, fato não verificado nos autos.

Diante desse contexto, afigura-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do delito de receptação, considerando que os bens foram apreendidos na posse dos réus, em condições que permitem afirmar que tinham conhecimento da procedência ilícita deles.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste Tribunal:

[...] A posse injustificada de produto objeto de crime, por si só, confirma a autoria (TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042), gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, razão pela qual a ausência de justificativa plausível autoriza a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP no 43210/2018). [...]
(TJ/MT, N.U 1000347-96.2020.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 02/06/2021).

[...] No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório. [...]
(TJ/MT, N.U 0012921-20.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 04/06/2021).

“APELAÇÃO CRIMINAL [...] ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA DO TIPO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM A INEQUÍVOCA CIÊNCIA DO RÉU QUANTO À ORIGEM ESPÚRIA DO OBJETO – [...] Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, inviável a absolvição pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma culposa do tipo [...]”
(N.U 1002363-21.2020.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021).

De igual modo, não obstante os relevantes argumentos aduzidos pela defesa de Raquel, também não há falar em absolvição com fundamento no princípio da insignificância com relação aos objetos subtraídos da Fazenda Francine [duas mochilas, da marca Nike, dois cobertores e um ventilador].

Primeiro porque
“a ausência de laudo de avaliação nos autos impede a aplicação do princípio da insignificância por não ser possível a apreciação da inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado”
(AgRg no AREsp n. 1.127.535/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2018, DJe de 1/6/2018).

Depois, simples consulta em lojas virtuais da
internet
mostram que duas mochilas da marca Nike possui valor de mercado de, no mínimo, R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), correspondendo a mais de
20% (vinte por cento)

do salário mínimo vigente à época [R$ 1.100,00], o que afasta a incidência do princípio da insignificância.

Diz-se isso porque, segundo entendimento firmado pelo STJ, não se considera irrisória a subtração ou apropriação de objetos com montante superior a dez por cento do salário mínimo, que é o parâmetro para o reconhecimento da
inexpressividade da lesão jurídica causada
.

Colho da jurisprudência:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de ser
incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

3.
Não obstante a ausência do laudo de avaliação direta ou indireta da res furtiva, conforme constou do acórdão recorrido, "o preço médio dos objetos é em torno de R$ 200,00 (duzentos reais)", valor superior a "10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 880, 00)"
, não havendo falar, portanto, na incidência do princípio da insignificância, pois supera o limite adotado pela orientação jurisprudencial.

4. Ainda que assim não fosse, "
A ausência de realização de laudo de avaliação impossibilita a discussão de insignificância do dano, afastando, assim, a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância
" (HC 623.399/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 9/2/2021, DJe 17/2/2021). Nesse sentido: AgRg no HC n. 602.219/PE, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 11/3/2021.

5. Agravo regimental desprovido
(AgRg no AREsp n. 2.203.584/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023).

Ressalte-se ainda que
“o simples fato de os produtos subtraídos terem sido restituídos à ofendida não justifica, por si só, a aplicação do princípio da insignificância”
(HC 349.555/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016).

Por fim, não há falar em
absolvição por atipicidade da conduta com relação ao delito de posse irregular de arma de fogo, como requer a defesa de Marcônio.

Consoante dispõe o art. 12 da Lei n. 10.826/03, constitui crime
“possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta”.

No caso em tela, ficou comprovado nos autos que o acusado possuía e mantinha sob sua guarda
9 (nove) armas de fogo
de uso permitido, sendo elas:
“01 (um) Revólver, calibre 44, marca Smith & Wesson, n.o de série 182264; 01 (um) Revólver, calibre 38, marca Taurus, n.o de série 1248244; 01 (uma) Espingarda, calibre 22, marca Browning, modelo Auto 05, n.o de série 319403; 01 (uma) Espingarda, calibre 12, marca Boito, sem n.o de série aparente; 01 (um) Rifle, calibre 22, marca CBC, n.o de série 41923; 01 (uma) Espingarda, calibre 32, sem marca e modelo aparente, n.o de série 236266; 01 (uma) Espingarda, calibre 28, marca Boito, modelo Reuna, n.o de série 00861; 01 (uma) Carabina, calibre 44, marca Winchester, modelo 92, n.o de série 835311; 01 (uma) Carabina, calibre 44, marca

Winchester, modelo 92, n.o de série 969834”
; e
diversas munições
de uso permitido, todas elas sem a devida documentação de registro, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressalte-se ainda que,
“por ser crime de perigo abstrato, é prescindível a realização de perícia para fins de constatação do potencial lesivo da arma de fogo e das munições apreendidas. Havendo provas nos autos da materialidade e da autoria do delito quanto ao delito previsto no art. 12, caput, do Estatuto do Desarmamento, especialmente pela confissão do réu em ambas as fases da persecução criminal, aliada aos relatos judiciais do policial militar, é de rigor a condenação”
(N.U 1000225-14.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023).

Com essas considerações, em parcial consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE
o apelo de RAQUEL FERREIRA DE LIMA para absolvê-la quanto à prática do crime de peculato, com fulcro no art. 386, II, do CPP [e, de conseguinte, afastar os efeitos da perda de cargo], conservando somente a condenação pelo crime previsto no art. 180,
caput
, do CP (por duas vezes), com readequação da reprimenda imposta para
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa
,
que
substituo por uma restritiva de direitos e uma de multa, ou por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juiz da execução [já que as estabelecidas anteriormente estavam relacionadas ao delito de peculato]
; e
DESPROVEJO
o recurso de MARCÔNIO GOUVEA DE SOUZA, mantendo, nesta parte, incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]

Jurisprudência em teses – Edição n. 87 – Crimes contra o patrimônio

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023